Tribunal: TJDFT
Processo: 0713718-96.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0713718-96.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE DIAS DE ALENCAR SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que julgou deserto o recurso em razão da ausência das guias relativas às custas e ao preparo recursal. O embargante informa que a decisão proferida é obscura e que incorre em erro material. Alega, em síntese, que o pagamento foi feito tempestivamente e em conformidade com a legislação vigente. Decido. Na hipótese, o recorrente interpôs o recurso em 18 de novembro de 2024 (ID 67104412), no qual limitou-se a juntar apenas o comprovante de pagamento (ID 67104414), deixando de anexar aos autos a respectiva guia. Conforme o artigo 7o, § 1o, da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, o interessado deverá anexar ao processo a guia com as informações processuais acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese, a ausência da guia inviabiliza a verificação do recolhimento do preparo, tendo em vista que o comprovante de pagamento não fornece dados necessários para assegurar que o pagamento está regular e vinculado com o presente processo. Ademais, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Além disso, verifica-se a ausência de emissão do comprovante de pagamento pelo sistema PagCustas no presente processo. Em consulta ao referido sistema, a qual, inclusive, foi apresentada pelo embargante em seu recurso, contata-se que não há registro da efetivação do pagamento, uma vez que o status permanece como "criado", quando, em caso de regular pagamento, deveria constar como "concluído". Ainda, observa-se que o valor indicado no sistema é de R$ 0,00, sem qualquer registro de data de pagamento, o que evidencia a inexistência da devida comprovação do recolhimento. Portanto, não há obscuridade quando a decisão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA